Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. PRISÃO EM EXCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa por reparação por dano moral decorrente de prisão ilegal. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Responsabilidade civil objetiva do Estado. Dano moral. Violação da liberdade pessoal. O dever de indenizar decorre da prática de ato ilícito que viola direito e causa dano a outrem (art. 186, 187, 927, do Código Civil). A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva (art. 37 § 6o CF/1988). A violação da liberdade pessoal atinge os direitos de personalidade e dá ensejo ao direito à reparação por dano moral.
4 – Dano moral. Prisão após a revogação da ordem. Ilegalidade. Segundo se extrai da inicial a autora é ré na ação penal 2013.07.1.017739-6. Em 23/07/2017 foi realizada audiência, quando a autora obteve a suspensão condicional do processo e os termos do sursis processual foram fixados, inexistindo na vertente qualquer elemento que possa indicar o descumprimento que motivasse a revogação do benefício. A prisão decretada anteriormente a audiência de suspensão condicional do processo havia sido revogada antes e determinado o recolhimento do mandado. Porém, em 07/05/2018 a autoridade policial, inadvertidamente, deu cumprimento ao mandado de prisão cautelar expedido no 5992316/2015 (ID 7660008 – PAG 6-12), levando a autora ao encarceramento ilegal por dois dias (ID 7660003). A privação da liberdade foi indevida, pois não havia justo motivo amparando-a, diante da revogação anteriormente da ordem de prisão (art. 283 CPP). A ausência dos cuidados de estilo no cumprimento do mandado pela autoridade policial culminou na violação dos direitos de personalidade da demandante. Não há evidências de que o erro decorreu de deficiência de alimentação de informações pelo Poder Judiciário no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Por conseguinte, deve o réu reparar os danos morais que seus agentes, nessa qualidade, causaram a autora (art. 37, § 6o, CF/88).
5 – Dano moral. Valor da condenação. Considerando o tempo que a autora ficou recolhida no sistema carcerário (dois dias), a extensão do dano e as demais circunstâncias do caso concreto, o valor da condenação, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequado.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1996 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E